Tribunal: STF
Processo: Rcl 64274
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERTINÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324. 



    2. A parte agravante busca a reforma do ato impugnado, de modo que seja mantido o pronunciamento da Justiça do Trabalho no qual reconhecido vínculo empregatício.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na decisão agravada; (ii) definir se, diante da existência de contrato civil, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324; e (iii) saber se deve ser observada, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A falta de citação do beneficiário não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além de os documentos constantes dos autos serem suficientes à compreensão da controvérsia, foi assegurada à parte oportunidade de formalizar razões de inconformismo mediante a interposição do agravo interno.



    5. No caso, a relação estabelecida entre as partes, decorrente de contrato de franquia, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização. Não há, portanto, elementos a justificarem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    6. O acórdão reclamado, ao reconhecer a relação de emprego, divergiu da orientação do STF, que admite a validade de contratos civis para terceirização de atividades, conforme decidido na ADPF 324.



    7. Uma vez envolvido reconhecimento de fraude na contratação civil, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cumpre observar a ordem de suspensão nacional de processos até análise do mérito do aludido repetitivo.    



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno parcialmente provido.